Tribunal: TJMT
Processo: 73451-48.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 12/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
11/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
11/08/2021 - 21:29:33
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80734510920188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80734510920188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ADEMILSON
VW/GOL
DFO3990 MT RODRIGUES CIRCULACAO 27/11/2019
TREND
JARA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/211/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2